Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732776-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEANDRA RANGEL SCHWEICKARDT COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0703979-56.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de registro de restrição de veículo localizado via RENAJUD, bem como a realização de pesquisa via CENSEC em nome da executada. Pontua que tem diligenciado em busca de ativos em nome da executada, sucessora processual da empresa encerrada sem o devido acerto das dívidas existente, mas não tem obtido sucesso. Afirma que a consulta ao sistema CENSEC se mostra como alternativa eficaz para localização de informações sobre bens ou valores do devedor, ressaltando que existem ferramentas que não estão disponíveis aos usuários externos, sendo necessária a intervenção judicial. Indica que foi localizado um veículo em nome da executada, que deve ser bloqueado para transferência, inclusive como forma de garantir os princípios da celeridade e efetividade do processo. Tece demais considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização da pesquisa no sistema requerido e o bloqueio do veículo localizado. Preparo em dobro recolhido nos IDs 40300214, 40300215 e 40300216. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 136367552, dos autos de origem): 1. Esclareço que não se justifica a inserção de restrição de transferência/licenciamento/circulação do veículo descrito, via RENAJUD, uma vez que a finalidade da execução não é penalizar o executado, mas alcançar a satisfação do direito do credor. Nada leva a crer que a adoção da providência mencionada alcançará tal intento, motivo pelo qual indefiro o pedido de restrição de transferência/licenciamento/circulação. 2. Indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. 3. Intime-se a parte credora para, no derradeiro prazo de 05 dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III do CPC. (destaques no original) 1. CENSEC Cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Contudo, o acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP, depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Confira-se: Art. 10. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 deste Provimento. (...) Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. § 1o. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. § 2o A habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil -Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.censec.org.br, no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. Assim, verificado que o exequente, ora agravante, vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis da executada e que não consegue, por si só, acesso integral ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. Neste sentido tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE PROCURAÇÕES E BENS DO EXECUTADO. BANCO DE DADOS. RESTRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGENCIAMENTO. DEMONSTRADO. CONCESSÃO. DEVIDA. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. No caso em análise, o exequente requereu a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, a fim de localizar procurações ou bens em nome do executado. 3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. 4. O acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações - CEP depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. 5. Uma vez que o agravante vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis do agravado e que não consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603103, 07153063020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. RENAJUD Como é sabido, o RENAJUD é uma ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), e “permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/ consultado em 14.10.2022). Decorre do registro de restrição judicial sobre o veículo a impossibilidade de mudança da propriedade do veículo, possibilitando a sua penhora e alienação para saldar dívidas em nome do proprietário, garantindo maior efetividade ao processo executivo. Dessa forma, localizado um veículo em nome da executada, cogente é o lançamento de ordem de restrição. Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema CENSEC, bem como a inserção de ordem de restrição via RENAJUD sobre o veículo anteriormente localizado, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 15:34:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador